Tribunal: CARF
Processo: 10480.907175/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907175/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
As documentação apresentada demonstra verossimilhança quanto a existência
de crédito disponível para efetuar a compensação dos débitos confessados.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erro de preenchimento da DCOMP.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar o óbice quanto à imutabilidade do PER/DCOMP após
análise da autoridade fiscal em decorrência de erro de fato em seu preenchimento, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez e
certeza do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907175/2009-94
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907175/2009-94

Relatório
PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de
Julgamento da DRJ/REC que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP não homologada devido ao fato da
autoridade fiscal não ter localizado crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando que:
- a fiscalização teria alegado a inexistência de crédito passível de compensação
com base exclusiva nas informações contidas na PER/DCOMP;
- quando do preenchimento da PER/DCOMP teria apresentado DARF de
pagamento indevido de IRPJ no valor de R$ 758.874,37, quando, em verdade,
após análise da sua documentação contábil e fiscal verificou que o DARF correto
seria o de valor de R$ 392.789,43;
- analisando a DCTF, se verifica um DARF de R$ 392.789,43 referente ao
pagamento de tributo no valor de R$ 261.263,22, o que resultaria uma diferença
de R$ 131.526,21. Valor correspondente ao pretendido compensar via
PER/DCOMP;
- ocorreu um erro material quando do preenchimento da DCOMP, corrigido
através de DCTF retificadora;
Por fim, invocando pela observância ao princípio da verdade material, o
contribuinte requer que seja reconhecido integralmente o seu direito ao crédito, bem como,
homologada a compensação com a consequente extinção do crédito compensado.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/REC manteve incólume a decisão da
repartição de origem por entender: (i) que não se trataria de um mero erro material; (ii) que o
contribuinte não teria apresentado documentação capaz de comprovar a certeza e a liquidez do
novo crédito por ele apontado; (iii) que o erro elencado em verdade se trataria de um novo
pedido, por trazer novos fundamentos materiais para o crédito; e (iv) que não teria competência
para analisar o direito material referente ao novo crédito pleiteado.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual reforçou os
argumentos apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade, requerendo, por fim: (i) a
nulidade da decisão recorrida, haja vista a não observância ao princípio da verdade material, para
que os autos retornem à DRF de origem a fim de que haja pronunciamento conclusivo acerca da
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907175/2009-94

existência do crédito; (ii) ou que seja dado provimento integral ao recurso apresentado,
reconhecendo-se o crédito indicado para compensação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
A controvérsia gira em torno do suposto erro material quando do preenchimento
do PER/DCOMP por parte do contribuinte que equivocadamente apresentou outro DARF e não
aquele que detinha crédito proveniente de pagamento a maior.
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte, quando da apresentação da
sua Manifestação de Inconformidade colaciona cópia da DCTF em que aponta DARF, com
vencimento em 31/03/2002, no valor de R$ 392.789,43.
Ainda da verificação da DCTF apresentada pelo contribuinte, se constata que do
referido DARF somente foi utilizado R$ 261.263,22, veja:

Como forma de embasar seus argumentos, colacionou em sede de Recurso
Voluntário o comprovante de arrecadação do DARF no valor de R$ 392.789,43.

A partir das premissas expostas, se mostram convincentes os argumentos
levantados pelo contribuinte no sentido de que houve um pagamento a maior que resultou em
uma diferença de R$ 131.526,21, valor pretendido compensar no PER/DCOMP apresentado.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.428 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907175/2009-94

Dessa forma, afasto os argumentos que ensejaram a manutenção do Despacho
Decisório por parte da DRJ/REC para, com base no conjunto probatório aqui referenciado e em
atenção ao Princípio da Verdade Material, acolher os argumentos do contribuinte.
Pelas razões expostas, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário a fim de superar o óbice quanto à imutabilidade do PER/DCOMP
09835.73976.060906.1.7.04-5303 após análise da autoridade fiscal em decorrência de erro de
fato em seu preenchimento e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que:
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado;
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender pertinentes; e
- HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital